Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724899-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVAL VIEIRA LINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDIVAL VIEIRA LINS contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de não fazer (PJe 0728045-27.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão dos débitos automáticos em sua conta corrente, oriundos de contratos bancários firmados com o BRB – Banco de Brasília S/A. Em suas razões, o recorrente alega que os descontos mensais realizados em sua conta corrente comprometem de forma integral sua renda, deixando-o sem qualquer valor líquido para prover seu sustento básico. Argumenta que eventual cláusula contratual de irrevogabilidade da autorização de débito em conta é nula de pleno direito, por ser abusiva e contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Afirma que a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central garante ao consumidor o direito de revogar tal autorização a qualquer tempo, não havendo justificativa legal para a manutenção dos débitos automáticos sem sua anuência. Destaca que a conduta do banco agravado revela deslealdade contratual, pois a instituição permitiu a contratação de diversos empréstimos mesmo ciente de que o comprometimento da margem consignável ultrapassava os limites razoáveis, colocando o consumidor em situação de vulnerabilidade e risco à dignidade humana. Sustenta que a manutenção dos descontos automáticos inviabiliza o atendimento das necessidades mínimas do agravante, como alimentação, saúde e transporte. Requer, em sede liminar, o deferimento de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão imediata dos débitos em sua conta, sob pena de multa, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegalidade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, assegurando seu direito ao mínimo existencial. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 237765438). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por EDIVAL VIEIRA LINS em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedido de tutela de urgência para que o réu se abstenha de realizar descontos em conta corrente/salário do autor, referentes a contratos de empréstimos bancários. Alega o autor que, em 05/05/2025, notificou extrajudicialmente o banco réu (ID 237687931) para revogar toda e qualquer autorização de débito automático em sua conta, com fundamento no artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Sustenta que, mesmo após a notificação, os descontos continuaram a ser realizados, o que comprometeria sua subsistência, considerando sua renda líquida de R$ 6.948,74 (ID 237689748) e os valores descontados mensalmente (IDs 237687935, 237687939 e 237687942). Requer, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos, sob pena de multa. É o breve relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em postular a suspensão dos descontos efetivados diretamente em conta corrente. A relação contratual é uma das bases fundamentais do direito civil e do consumidor. Ela rege as interações entre as partes, estabelecendo direitos e deveres mútuos, com o objetivo de garantir segurança jurídica e previsibilidade nas relações. Entre os princípios clássicos que orientam as relações contratuais, destaca-se o princípio da autonomia da vontade, que confere às partes a liberdade de contratar e definir o conteúdo dos seus contratos. Este princípio, no entanto, deve ser analisado à luz do debate sobre a possibilidade de um consumidor revogar unilateralmente uma cláusula contratual que autoriza o débito em conta para pagamento de obrigações contratuais. O princípio da autonomia da vontade é um dos pilares do direito contratual. Ele pressupõe que os indivíduos são livres para contratar, escolher seus cocontratantes e definir o conteúdo de suas obrigações. Este princípio está intrinsecamente ligado à ideia de liberdade e responsabilidade individual, permitindo que as partes criem normas específicas que regerão suas relações, desde que não contrariem a lei, a ordem pública e os bons costumes. A cláusula contratual que autoriza o débito em conta para pagamento de obrigações contratuais é uma prática comum em contratos de adesão, especialmente em contratos de financiamento e empréstimos bancários. Esta cláusula permite que o credor debite automaticamente da conta do devedor os valores correspondentes às parcelas devidas, garantindo maior segurança no recebimento dos pagamentos. No entanto, a validade e a eficácia desta cláusula têm sido objeto de debates jurídicos, principalmente no que diz respeito à possibilidade de revogação unilateral pelo consumidor, com fundamento na resolução do Banco Central no 4790/2020. A questão central é se o consumidor, ao aderir a um contrato contendo uma cláusula de débito em conta, pode posteriormente revogar essa autorização de forma unilateral, sem o consentimento do credor. A revogação unilateral de uma cláusula contratual que autoriza o débito em conta para pagamento de obrigações contratuais não encontra amparo nos princípios clássicos do direito contratual. Primeiramente, a autonomia da vontade implica que as partes, ao celebrarem um contrato, manifestam livremente sua concordância com todas as cláusulas, incluindo a autorização de débito em conta. Assim, a revogação unilateral desta cláusula violaria o princípio da pacta sunt servanda, que determina que os contratos devem ser cumpridos tal como acordados. Além disso, a possibilidade de revogação unilateral poderia gerar insegurança jurídica e instabilidade nas relações contratuais. O credor, ao aceitar a cláusula de débito em conta, confia na garantia de recebimento dos pagamentos de forma automática e pontual. A revogação unilateral comprometeria essa garantia, aumentando o risco de inadimplência e, consequentemente, os custos das operações de crédito, que poderiam ser repassados aos consumidores em geral. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é um ato normativo secundário que não se sobrepõe aos princípios dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem assentando o entendimento no sentido de não ser possível a revogação e que esta só seria admissível para as hipóteses em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. Vejamos os entendimentos: (...) Em face aos argumentos acima descritos, modifico o entendimento anteriormente externado por este Juízo e reconheço a ausência da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Confiro à presente decisão força de mandado. Cite-se e intimem-se. Entendo que o Juízo a quo atuou com a cautela exigida para o caso, pois não é possível vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Com efeito, o Banco Central do Brasil editou a Resolução n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário”. Transcrevo, na íntegra, o disposto no Capítulo IV, da Resolução no 4.790/2020, que trata, especificamente, sobre o “cancelamento da autorização de débitos”: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Em que pese a existência de posicionamento dissonante, no que diz respeito à interpretação dada à Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, esta 8a Turma Cível tem entendido que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento (art. 9o, parágrafo único). Nesse sentido, confira-se precedentes da Turma: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. 4. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1808930, 0743630-93.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955624, 0741834-33.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) Na hipótese dos autos, o requerente junta aos autos documentos que indicam a existência de diversos empréstimos debitados em sua conta bancária. Fundamenta a pretensão veiculada na origem sob argumento de que os descontos consomem a totalidade do valor do seu salário, motivo pelo qual requereu o cancelamento junto ao Banco requerido, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, contudo, a instituição financeira se recusou a promover a medida. Não obstante, não há nos autos quaisquer elementos concretos que apontem eventuais irregularidades nas contratações das operações financeiras ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo Banco. Depreende-se, em princípio, que os descontos foram devidamente autorizados, tendo em vista a inexistência de insurgência quanto à validade dos empréstimos em discussão. Apesar disso, a parte postula o cancelamento das autorizações para desconto em conta corrente de maneira genérica, sustentando, unicamente, que as dívidas consomem a integralidade de seus rendimentos. Assim, diante das circunstâncias delineadas nos autos, nesse juízo de cognição sumária, não se mostra possível antever a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, considerando que a pretensão aviada contrasta com o entendimento perfilhado por esta c. 8a Turma Cível. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator